Tribunal: STF
Processo: Rcl 43285
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 58: DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS: DESCUMPRIMENTO CARACTERIZADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Itajaí/SC, em 8.9.2020, contra a seguinte sentença proferida pelo juízo da Terceira Vara do Trabalho de Itajaí/SC na Reclamação Trabalhista n. 0001377-74.2018.5.12.0047, pela qual teria sido descumprida a determinação de suspensão nacional proferida pelo Ministro Gilmar Mendes na Medida Cautelar na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58-MC:
    “SENTENÇA DE IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO. (…) MÉRITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. 
    O Autor pretende a retificação da conta quanto ao índice de correção monetária adotado nos cálculos de liquidação, a fim de que seja utilizado o IPCA-E em vez da TR para atualização do crédito, considerando as decisões do TST e do STF que afastaram a aplicação da TR. 
    De fato, não foi definido no acórdão o índice de correção monetária dos créditos, o que levou o setor de cálculos a adotar a TR, índice previsto na legislação vigente na época da liquidação, §7º no art. 879 da CLT. 
    No julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI) 4357 e 4425, em março de 2013, o STF declarou inconstitucional o uso da TR como índice de correção monetária dos créditos inscritos precatórios, por não representar fielmente a evolução inflacionária, determinando sua substituição pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) a partir de 25.03.15. 
    Recentemente, nos autos do RE 870947, com repercussão geral reconhecida, o STF reconheceu a inconstitucionalidade da aplicação da TR nas condenações da Fazenda Pública na fase de conhecimento, fixando as seguintes teses: 1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 
    Na decisão proferida em sede de embargos de declaração nos autos do RE 870947, os Ministro do STF, por maioria, acordam em não modular os efeitos daquela decisão, preservando a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494 /1997, com a redação da Lei 11.960/2009. 
    Portanto, é aplicável o IPCA-E como índice de atualização do débito da Fazenda Pública Municipal. 
    III – DISPOSITIVO 
    Isto posto, acolho a Impugnação aos Cálculos de Liquidação apresentada por ADRIANA DOS ANJOS DA SILVA SCHNEIDER a fim de determinar a retificação do cálculo de liquidação para que seja adotado o IPCA-E como índice de correção monetária do débito do Município de Itajaí, na forma da fundamentação Retornem os autos ao setor de cálculos para adequação da conta. Intimem-se” (fls. 280-282, e-doc. 5).
    2. O reclamante afirma que “o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, que condenou o Município de Itajaí ao pagamento de verbas trabalhistas, não definiu o índice de correção monetária que seria aplicável [e que] em sede de liquidação de sentença, a parte adversa apresentou impugnação aos cálculos, pugnando pela aplicação do IPCA-E para fins de atualização monetária, em detrimento da Taxa Referencial (TR)” (fl. 1).
    Assevera que, “ao se manifestar sobre a impugnação, sustentou que a atualização dos créditos deveria ser feita pela Taxa Referencial (TR), em consonância com a lei, com os julgados do TRT e com o decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58. Sucessivamente, requereu a suspensão do processo até o julgamento da ADC n. 58/DF, caso a parte contrária insistisse na manutenção da discussão a respeito da aplicação de índice diverso” (fl. 2).
    Argumenta que “o juízo a quo entendeu pela aplicabilidade do IPCA-E, em detrimento da Taxa Referencial (TR), assim como deixou de suspender o trâmite do processo, em evidente afronta à autoridade da decisão proferida na medida cautelar da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58, o que autoriza a interposição da presente reclamação” (fl. 3).
    Pondera que, “em sede de análise de medida cautelar, em decisão proferida no dia 27/06/2020, o eminente Ministro Relator, Gilmar Mendes, deferiu o pedido liminar e determinou ‘a suspensão do julgamento de todos os processos em curso no âmbito da Justiça do Trabalho que envolvam a aplicação dos artigos arts. 879, §7, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017, e o art. 39, caput e § 1º, da Lei 8.177/91’” (fl. 4).
    Argumenta ter o ministro relator “reiter[ado] a decisão, esclarecendo que ‘a suspensão nacional determinada não impede o regular andamento de processos judiciais, tampouco a produção de atos de execução, adjudicação e transferência patrimonial no que diz respeito à parcela do valor das condenações que se afigura incontroversa pela aplicação de qualquer dos dois índices de correção’” (fl. 4).
    Conclui que “o juízo trabalhista, ao ter determinado o prosseguimento da execução com a correção dos débitos pelo IPCA-E, violou flagrantemente a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal, que determinou a suspensão dos processos que envolvem discussão sobre atualização dos créditos trabalhistas” (fl. 4).
    Requer medida liminar para “seja determinada a suspensão da tramitação da Ação Trabalhista n. 0001377-74.2018.5.12.0047, da 3ª Vara do Trabalho de Itajaí/SC” (fl. 7).
    No mérito, pede a procedência da reclamação para “seja cassada a decisão proferida nos autos Ação Trabalhista n. 0001377-74.2018.5.12.0047, em trâmite na 3ª Vara do Trabalho de Itajaí/SC” (fl. 7).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame. 
    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária aplicável às verbas condenatórias na Reclamação Trabalhista n. 0001377-74.2018.5.12.0047, o juízo da Terceira Vara do Trabalho de Itajaí/SC teria descumprido a determinação de suspensão nacional feita pelo Ministro Gilmar Mendes na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58-MC.
    5. Em 27.6.2020, o Ministro Gilmar Mendes deferiu medida cautelar na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58, nos termos seguintes:
    “Nas referidas decisões [ARE 1247.402 e a Rcl 37314], esclareci que as decisões da justiça do trabalho que afastam a aplicação dos arts. 879 e 899 da CLT, com a redação dada pela Reforma Trabalhista de 2017, além de não se amoldarem às decisões proferidas pelo STF nas ADIs 4425 e 4357, tampouco se adequam ao Tema 810 da sistemática de Repercussão Geral, no âmbito do qual se reconheceu a existência de questão constitucional quanto à aplicação da Lei 11.960/09 para correção monetária das condenações contra a Fazenda Pública antes da expedição de precatório.(...)
    Diante da magnitude da crise, a escolha do índice de correção de débitos trabalhistas ganha ainda mais importância. Assim, para a garantia do princípio da segurança jurídica, entendo necessário o deferimento da medida pleiteada, de modo a suspender todos os processos que envolvam a aplicação dos dispositivos legais objeto das ações declaratórias de constitucionalidade nº 58 e 59.
    Ante o exposto, defiro o pedido formulado e determino, desde já, ad referendum do Pleno (art. 5º, §1º, da Lei 9.882 c/c art. 21 da Lei 9.868) a suspensão do julgamento de todos os processos em curso no âmbito da Justiça do Trabalho que envolvam a aplicação dos artigos arts. 879, §7, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017, e o art. 39, caput e § 1º, da Lei 8.177/91”.
    Ao examinar a medida cautelar requerida pela Procuradoria-Geral da República na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58/DF, o Ministro Gilmar Mendes delimitou o alcance dessa suspensão nacional:
    “Em situações como a ora colocada, resta claro que a matéria controvertida – o índice de correção monetária aplicável aos débitos trabalhista – é matéria passível de apreciação pelo juiz tanto na fase de conhecimento quanto na fase de execução. 
    Todavia, a preservação da utilidade real do julgamento de mérito desta ADC de modo algum exige a paralisação de todo e qualquer processo trabalhista que possa vir a ensejar a prolação de sentença condenatória. O que se obsta é a prática de atos judiciais tendentes a fazer incidir o índice IPCA-E como fator de correção monetária aplicável em substituição à aplicação da TR, contrariando o disposto nos arts. 879, § 7º, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017. 
    Assim, deve ficar claro que a medida cautelar deferida na decisão agravada não impede o regular andamento de processos judiciais, tampouco a produção de atos de execução, adjudicação e transferência patrimonial no que diz respeito à parcela do valor das condenações que se afigura incontroversa pela aplicação de qualquer dos dois índices de correção. A controvérsia sobre eventuais valores compreendidos no resultado da diferença entre a aplicação da TR e do IPCA-E (parcela controvertida) é que deverá aguardar o pronunciamento final da Corte quando do julgamento de mérito desta ADC. (…)
    Para que não paire dúvidas sobre a extensão dos efeitos da decisão recorrida, esclareço mais uma vez que a suspensão nacional determinada não impede o regular andamento de processos judiciais, tampouco a produção de atos de execução, adjudicação e transferência patrimonial no que diz respeito à parcela do valor das condenações que se afigura incontroversa pela aplicação de qualquer dos dois índices de correção” (DJe 6.7.2020).
    6. Na espécie, ao julgar a impugnação aos cálculos de liquidação, o juízo da Terceira Vara do Trabalho de Itajaí/SC verificou que o acórdão proferido na fase de conhecimento não teria definido qual o índice de correção monetária aplicável ao caso concreto e, deixando de aplicar o § 7º do art. 879 da Consolidação das Leis Trabalhistas, determinou a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA-E em detrimento da Taxa Referencial -TR.
    A autoridade reclamada descumpriu a determinação de suspensão nacional do Ministro Gilmar Mendes na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58, pois a conclusão pela aplicabilidade do IPCA-E como índice de correção monetária torna mais oneroso e, portanto, controverso, o valor das verbas condenatórias devidas.
    7. Quanto às verbas condenatórias incontroversas, importa realçar que, nos termos da delimitação da suspensão nacional feita pelo Ministro Gilmar Mendes na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58, não devem ser alcançadas pela ordem de suspensão, pois “a suspensão nacional determinada não impede o regular andamento de processos judiciais, tampouco a produção de atos de execução, adjudicação e transferência patrimonial no que diz respeito à parcela do valor das condenações que se afigura incontroversa pela aplicação de qualquer dos dois índices de correção.”
    O ato reclamado foi proferido em 14.8.2020, portanto, após a ordem de suspensão nacional proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, Relator das Ações Diretas de Constitucionalidade ns. 58 e 59. Deve ser cassado para que outro seja proferido em seu lugar, para que os atos executórios subsequentes não excedam o valor incontroverso da condenação (decorrente da incidência da TR como índice de correção monetária do débito trabalhista), até que este Supremo Tribunal julgue mérito daquelas ações declaratórias.
    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, sem que tanto impeça o prosseguimento do Processo n. 0001377-74.2018.5.12.0047, nos limites do que definido pelo Ministro Relator da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58 neste Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora